Tribunal: TJSP
Processo: 2238661-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM REPARAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DA AGRAVADA/EXECUTADA POR SE TRATAR DE DÉBITO DE ALIMENTOS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, BEM COMO INDEFERIU OS PEDIDOS ALTERNATIVOS DE SUSPENSÃO DA "CNH" DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM REPARAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DA AGRAVADA/EXECUTADA POR SE TRATAR DE DÉBITO DE ALIMENTOS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, BEM COMO INDEFERIU OS PEDIDOS ALTERNATIVOS DE SUSPENSÃO DA "CNH" DA EXECUTADA, RETENÇÃO DE SEU PASSAPORTE E SUSPENSÃO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO.
IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – NÃO ACOLHIMENTO.
PRISÃO CIVIL É AUTORIZADA DE FORMA EXCEPCIONAL NOS CASOS DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DE RELAÇÃO FAMILIAR.
ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO AUTORIZA MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E QUE NÃO ASSEGURAM DIRETAMENTE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.